Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009011-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA
PACIENTE: NIBIA ALVES NASCIMENTO
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NIBIA ALVES NASCIMENTO, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Penal n. 377-24.2020.8.11.0022, 81137.
Sustenta a impetrante que a paciente foi presa no dia 21/02/2020, como incurso na pena do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Suscita a impetrante que a paciente seja beneficiada pela Recomendação no 62-CNJ, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID-19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de presa provisoriamente por crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Em pós, argui predicados pessoais da paciente o que geraria de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que a paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado aa paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
No que tange ao preenchimento dos elementos contidos na Recomendação n. 62-CNJ, para evitar a propagação do Coronavírus – Covid 19, o magistrado ao manter a prisão preventiva firmou os seguintes fundamentos (id. 39577495):
“... Extrai dos autos que a ré foi presa em flagrante delito, sendo a sua
prisão convertida em prisão preventiva, sob o fundamento para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do delito. Segundo consta no caderno informativo do inquérito policial, a acusada flagrada pelos Policiais Rodoviários Federais, quando esses realizavam uma vistoria no
ônibus de transporte de passageiros da empresa Eucatur, transportando condigo 18 (dezoito) tabletes de entorpecentes Cannabis sativa L., popularmente conhecida de
“Maconha”, apresentando o peso de 14,96kg (quatorze virgula noventa e seis quilogramas). Constante ainda no depoimento colhidos na fase inquisitiva que a ré
declarou aos policiais que possuía o destino ao Município de Jata-GO. Desse modo, verifico que há nos autos elementos de prova trazidos no inquérito policial dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como quanto os
indícios suficientes de autoria em relação a pessoa da denunciada Nbia Alves Nascimento. Pois bem.
A defesa da acusada não trouxe qualquer fundamento, para demonstrar a falta dos motivos que decretaram a prisão preventiva da ré, apenas fundamentou no risco de contaminação do novo Coronavírus (COVID-19) com base na edição da Recomendação no 62 do CNJ.
No caso em questão, entendo que não se aplica a referida
recomendaçao. Explico. A recomendaçao do CNJ nao foi editada com o objetivo de conceder a liberdade, indiscriminadamente, aos reus presos ou de nao decretar novas prisoes preventivas pelo simples fato do serio risco de contaminaçao do novo coronavrus. Pelo contrario, diante da pandemia e risco de transmissao do novo vrus
(COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a encionada recomendaçao para orientar os magistrados na adoçao de medidas preventivas para reduzir os riscos
epidemiologicos e a propagaçao da infecçao no ambito dos sistemas da justiça penal, trazendo as medidas que deverao ser analisadas em cada caso concreto. (...) No caso, como bem destacado pela representante do Ministerio Publico,
a defesa nao trouxe qualquer fundamento e muito menos documentos para demonstrar que a re faz parte do grupo de pessoas de risco do COVID-19”.
Não verifico ilegalidade na decisão proferida, pois, no que tange o acolhimento da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça - como bem explicitou o magistrado na sua exordial a paciente foi presa em flagrante delito acusada de transportar, em tese, 14,96kg (quatorze virgula noventa e seis quilogramas) de maconha.
Conquanto, afirme ser a paciente ré primária, consta na certidão colacionada no id. 31318877, que a paciente já foi agraciada com A Suspensão Condicional do Processo pelo Juízo da Comarca de Jataí-GO, pelo delito de receptação, porém, isso não a inibiu de ser novamente envolvida em delito grave e assemelhado à hediondo.
Verifico que a paciente demonstra sinais de periculosidade social características que demandam maior rigor do ente Estatal, principalmente na época atual onde delitos dessa natureza devem ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem social já bastante fragilizada em detrimento da pandemia que enfrentamos.
No mais, a impetrante não trouxe aos autos documentos passíveis de infirmar os fundamentos tecidos pelo magistrado. Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator